Tribunal: TJSP
Processo: 1130416-30.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Locação. Ação de perdas e danos. Lucros cessantes decorrentes de danos causados ao imóvel locado e do período que permaneceu indisponível para nova locação. Locatários que restituíram as chaves sem realizar os reparos necessários. Controvérsia sobre a demora na realização dos reparos. Alegação de conduta procrastinatória do locador que dificultou o acesso ao imóvel. Matéria que demanda dilação

Ementa:
Locação. Ação de perdas e danos. Lucros cessantes decorrentes de danos causados ao imóvel locado e do período que permaneceu indisponível para nova locação. Locatários que restituíram as chaves sem realizar os reparos necessários. Controvérsia sobre a demora na realização dos reparos. Alegação de conduta procrastinatória do locador que dificultou o acesso ao imóvel. Matéria que demanda dilação probatória. Indeferimento da prova testemunhal que prejudicou o exercício do direito de defesa. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada. Recurso provido.